Tribunal: TJMT
Processo: 0003348-92.2018.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003348-92.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.358.201-32 (APELANTE), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GHADYA MENDES - CPF: 027.513.711-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.

147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 306, DA LEI 9.503/1997
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DA GENITORA E IRMÃ DA OFENDIDA E DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS COMPROVAM OS FATOS –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRAS – DESCABIMENTO – ART. 804, DO CPP -

RECURSO IMPROVIDO
.

O crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, que as palavras dirigidas, ou ações praticadas contra à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

A avaliação da situação financeira do apelante para isenta-lo de despesas processuais, não se mostra pertinente no solo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0003348-92.2018.8.11.0008, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual,
Naldo Pereira do Nascimento
foi condenado como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, através da técnica defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 124741682). Em suas razões pleiteia
o provimento do recurso para ver-se absolvido, haja vista não existirem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente pede requer a isenção das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Em sede de contrarrazões (Id. 124742686), o Ministério Pública manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a sentença prolatada.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (Id. 125941172), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Ameaça em contexto de violência doméstica (Art. 147, CP) e embriaguez ao volante (Art. 306, CTB). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pedido de absolvição em relação ao crime de ameaça. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevância e deve preponderar sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu. Demais testemunhos fortes e coesos acerca dos acontecimentos. 2) Pretendida absolvição em relação ao crime de embriaguez ao volante. Alegada ausência de exame de alcoolemia. Impertinência. Prescindibilidade do exame de alcoolemia. Entendimento jurisprudencial. Policial que, de forma segura, atestou o estado de embriaguez do réu ao ser abordado. Enunciado Criminal nº 8 do E. TJMT. Existência de outras provas nos autos. Condenação que era mesmo de rigor.
Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Naldo Pereira do Nascimento
contra os termos da sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0003348-92.2018.8.11.0008, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual, foi condenado como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge dos autos:

“(...)
FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 15 de abril de 2018, por volta das 16:h30min, na Rua Maria Isabel de Jesus, nº 428, no bairro Boa Esperança, no município de Nova Olímpia – MT, o denunciado Naldo Pereira Nascimento ameaçou sua ex-namorada Ghaadya Mendes, por gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, jogando o carro que dirigia na direção da vítima.

FATO 2

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, o denunciado Naldo Pereira do Nascimento conduziu o veículo automotor Celta, de placa JZS – 1841, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme restou apurado, o denunciado e a vítima se relacionaram amorosamente durante 06 (seis) meses. Em janeiro do ano corrente, a vítima findou a relação, haja vista tratar-se de um relacionamento conturbado, no qual o denunciado se mostrava muito ciumento e possessivo.

O denunciado não aceitou a separação, passando a perseguir a vítima, a ligar para ela constantemente e ainda que a vítima bloqueasse o seu número, o denunciado ligava de outros números.

Na data dos fatos, a vítima estava caminhando numa rua com seu filho, já o denunciado encontrava-se na condução de seu veículo Celta, de cor preta e placa JZS – 1841. No momento em que o denunciado avistou a vítima, este jogou o carro em sua direção, sendo que a vítima só não foi atropelada em face de ter se desviado.

A vítima correu para sua casa, pedindo ajuda de sua família, vindo a ser socorrida por sua genitora que acionou a Polícia Militar. Uma guarnição da PM empreendeu diligências na localização do denunciado, logrando êxito em encontra-lo na rua de sua residência.

No momento em que avistou a viatura, o denunciado deixou o carro no meio da rua e adentrou sua residência, os policiais militares realizaram a abordagem pessoal, restando averiguado que o denunciado encontrava-se visivelmente embriagado e ao ser solicitado, o denunciado negou-se a realizar o teste do bafômetro.

Em decorrência, lavrou-se o auto de constatação de embriaguez, sobejando comprovado que ao conduzir seu veículo o denunciado apresentava euforia demasiada, fala arrastada, desorientação, falta de coordenação motora, irritabilidade, alteração das habilidades sensoriais, dentre outras. (...)”. (sic –
Id. 124742667).

A defesa requer a absolvição do sentenciado, sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação.

Pois bem.

O delito de ameaça consiste em:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Como é cediço, o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras, gestos ou qualquer outro meio simbólico, dirigidos à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Para análise da autoria do crime de ameaça, peço vênia para transcrever as provas lançadas no parecer do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner

“(...)

Vejam, a propósito, as declarações prestadas pela vítima Gadhya Mendes na fase inquisitiva:

“(...) QUE rompeu relacionamento em Janeiro/2018, mas NALDO não aceita o término do relacionamento; QUE então foi questionado como era o relacionamento, e disse: ‘era bem conturbado, com muitas discussões, o NALDO é muito ciumento e possessivo, não me deixava em paz, por isso resolvi terminar’; QUE então foi questionado à declarante quais atitudes do NALDO após o término, e disse:
‘ele começou a me ligar bastante, mesmo eu bloqueando ele, ele ligava com celular de outros, e quando ele me vê na rua, fica me parando e querendo discutir a relação que não existe mais’; QUE ‘após eu terminar o relacionamento o NALDO ficava perseguindo minha mãe EDILENE na rua, quando ela ia levar meu filho na escola’;
QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos ocorridos na data de ontem, 15/04/2018, e disse
‘era por volta das 14hs, eu estava indo para casa do meu irmão, caminhando pela rua com meus filhos, e do nada o NALDO chegou de carro, parou o carro no meio da rua e já foi pegando meus filhos ao colo, e querendo tirar satisfação para saber onde eu iria, e eu acabei ignorando ele e continuei indo para casa do meu irmão’;
QUE
‘mais a frente eu vi que o NALDO continuava me seguindo de longe com o carro, e então eu resolvi voltar para casa, e chegando perto da minha casa ele jogou o carro para nosso lado, quase acertou meus filhos e eu, e ele desceu do carro e começou a discutir, e meus filhos começaram a chorar com medo’;
QUE ‘o NALDO estava sob efeito de álcool, bem alterado’; QUE ‘acabei de chegar em casa e coloquei meus filhos para dentro, minha irmã GABIA MENDES, que mora comigo, e meu padrasto, VALDEMAR DA SILVA FELICIO, viram e pediram para o NALDO ir embora e me deixar em paz, e então neste momento ele começou a ameaçar os dois, dizendo que eles iriam ver, que iria pagar por aquilo’, QUE ‘no momento minha mãe EDILENE estava dentro da casa e ficou ligando para a PM’, QUE ‘ontem minha mãe não foi ameaçada pelo NALDO, apenas em outras oportunidades que ele ameaçava ela, sendo que ele responsabilizava ela pelo fim do nosso relacionamento’; QUE ‘então um vizinho conseguiu acalmar o NALDO e meu padrasto, e em seguida um parente do NALDO foi até lá e buscou ele de moto, tirando ele de lá’; QUE ‘um pouco depois o NALDO voltou e buscou o carro, e novamente começou a ameaçar meu padrasto, gritando no portão, e nesta vez ligamos novamente para a PM, que conseguiu pegar ele pouco depois, já que ele continuava rondando a nossa casa de carro.(...)” (ID 124742667 – p. 10/11)

As declarações da vítima encontraram ressonância nas declarações de sua genitora, Srª Edilene Maria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“(...) TESTEMUNHA: no momento eu estava deitada né, estava descansando, acho que era mais ou menos 14 horas, aí eu ouvi o grito dela né, e da onde ela tava, na esquina, escutava da minha casa, aí eu ouvi ela gritar “mãe”,
segundo ela, ele queria passar com o carro por cima das crianças e por cima dela né, ele queria voltar com ela e ela não queria, então ele pegou o carro e tentou passar por cima, quando eu cheguei meu esposo já tava na frente do carro, aí quando eu ouvi o grito dela eu comecei a procurar meu celular, foi quando eu liguei pra Polícia
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: quando a senhora chegou ela tava no chão? Alguma coisa assim? TESTEMUNHA: não, já tinha até acabado, quando eu cheguei na minha casa já tinha acabado a contenda né, ele já tinha saído. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e com relação a esse caso dele dirigir embriagado, ele tava alcoolizado mesmo? Tava alterado? TESTEMUNHA: tava. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora consegue lembrar como ele tava? TESTEMUNHA: ele tava muito alterado né, porque quando aconteceu isso mais ou menos às duas horas da tarde, ocorreu isso daí, então quando a Polícia resolveu chegar ele já tinha ido embora, aí a tardezinha ele vinha voltando mais embriagado ainda, e o namorado dessa outra menina minha, da Gabhya chamou a Polícia e ele foi preso né. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora viu ele dirigindo? TESTEMUNHA:
vi, quando a confusão acabou meu esposo entrou pra dentro, minha outra menina não sei de que maneira, chegou lá, ela tava lá na frente de casa, então eles entraram, antes da Polícia chegar ele passou novamente com o carro e gritando “volta aqui Valdemar”, porque meu marido foi socorrer ela e ele fico, tipo assim, comprou a briga pra ele.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: estava dirigindo e um jeito nervoso? TESTEMUNHA: sim, muito nervoso. (...)” (Excerto das contrarrazões – ID 124742686)

No mesmo sentido, tem-se o depoimento judicial do Policial Militar Josué Barbosa dos Santos, que participou das diligências do caso:

“(...)TESTEMUNHA: a gente foi solicitado pelo pessoal da família da vítima a respeito de uma ameaça de um ex companheiro, quando ele foi lá e ameaçou ela, eles retornaram a ligação falando que ele tinha retornado lá na residência e que tinha um conhecido que tava acompanhando ele, nós deslocamos no local que eles falaram e nós conseguimos visualizar esse veículo, um veículo preto, se não me engano acho que era um celta que ele conduzia, e nós conseguimos abordar ele, na abordagem o mesmo se encontrava em estado de embriaguez. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele tava dirigindo o veículo então? TESTEMUNHA: isso, e tava cheirando álcool, tava falando meio enrolado. PROMOTOR DE JUSTIÇA: dava pra ver claramente que ele tava alcoolizado? TESTEMUNHA: sim, estava alterado. PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor consegue lembrar mais sinais de embriaguez dele? TESTEMUNHA: o falar dele tava enrolado, com dificuldade de permanecer em pé, totalmente alterado e irritado. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e esse primeiro fato aqui dele ter ameaçado a Ghadya e ter jogado o carro na direção dela, o que o senhor sabe? TESTEMUNHA: foi relatos deles né que passaram pra gente, que ele teria ameaçado ela lá, que era ex namorado alguma coisa assim e que tinha tentado jogar o carro contra ela (...)” (Excerto das contrarrazões – ID 124742686)

Por fim, a irmã da vítima, Srª Ghabya Mendes Nascimento, declarou em juízo o seguinte:

“(...) TESTEMUNHA: olha,
a minha irmã chegou com a neném no carrinho, chamando alguém né e eu corri no portão aí vi que ela tava alterada e saí correndo e gritei, porque ele tava tentando levar o meu sobrinho, aí quando eu gritei ele veio na minha direção, meu padrasto escutando os gritos já veio correndo e saiu procurando ele, aí minha irmã relatou depois que ele tentou jogar o carro em cima do meu sobrinho, filho dela.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: você chegou a ver o momento em que ele jogou o carro neles? TESTEMUNHA: não, eu tava em casa. PROMOTOR DE JUSTIÇA: foi sua irmã que lhe falou sobre isso? TESTEMUNHA: isso. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e com relação a esse fato dele dirigir embriagado? TESTEMUNHA: ele tava embriagado! PROMOTOR DE JUSTIÇA: você chegou a ver ele descer do carro, alguma coisa assim? TESTEMUNHA: eu vi, porque quando a minha irmã chegou com a neném, eu vi que ela tava alterada e eu tava no portão de casa, ele tava na esquina, aí eu saí correndo e vi ele, quando eu gritei pra ele não pegar o menino ele veio na minha direção irado, aí meu padrasto já chegou já saiu empurrando ele já. PROMOTOR DE JUSTIÇA: você lembra os sinais de embriaguez que ele tava? TESTEMUNHA: alterado, dava pra perceber, porque ele bebe. PROMOTOR DE JUSTIÇA: tava falando alto?, tava irritado? TESTEMUNHA: tava irritado (...)” (Excerto das contrarrazões de ID 124742686).
(...)”

A
o cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras ou ações dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

No caso
sub judice,
após analisar atentamente as provas produzidas,
temos,
de um lado a palavra da vítima colhida na fase extrajudicial, corroborando as declarações de sua irmã e sua genitora feitas em ambas as fases processuais,

que embora não tenham presenciado o momento exato em que o réu jogou o carro em direção a vítima e seus filhos, ouviram a ofendida gritar por ajuda, e declararam, sob o crivo do contraditório, que a vítima chegou assustada em casa e que relatou o que havia acontecido, e que o réu tinha jogado o carro em sua direção.

Do outro, o réu que embora negue a autoria do crime de ameaça, o que é comum, não se incumbiu de produzir qualquer contraprova que pudesse descaracterizar as declarações da ofendida, ou evidenciar que estivesse proferindo afirmações falsas.

Diante disso, nos crimes desse jaez, que geralmente são praticados ás escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, não podendo esta ser desacreditada pela simples negativa de autoria por parte do acusado, sendo o conjunto probatório colhido apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. (...).”
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).”

(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória neste ponto.

No que tange ao crime de embriaguez ao volante,
o tipo penal (art. 306 do CTB) possui a seguinte redação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Com efeito, a objetividade jurídica da norma em questão transcende a mera tutela da incolumidade pessoal, seja de pessoa determinada ou indeterminada, para alcançar, também, a proteção da higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança em vias públicas.

O tipo penal é de perigo abstrato, que visa garantir a prática de determinada conduta antes da ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo eficaz, a proteção aos bens mais caros e valiosos ao ser humano, que são sua vida e sua integridade física.

Mostra-se destarte, irrelevante perquirir se o comportamento do agente atingiu, concretamente, o bem jurídico tutelado pena norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.

Quanto à subsunção do fato à norma, necessário aduzir que estão presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois de acordo com os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, o réu se apresentava em visível estado de embriaguez, o que de fato foi confirmado pela genitora e irmã da vítima.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.873.064/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante.

5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
"

Conforme se pode observar, a redação introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de provas do crime de embriaguez ao volante, permitindo que, na ausência de exames de alcoolemia, o depoimento de agente policial e testemunhas, entre outros, sejam suficientes para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista. Razão pela qual, mantenho a condenação.

A defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...)
A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada
.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Naldo Pereira do Nascimento
, mantendo a sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022